Tribunal: TJBA
Processo: 8006939-78.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006939-78.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SEBASTIAO MARCOS LEITE BARRETTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
THIAGO CUNHA COSTA DE ALMEIDA, KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REMESSA DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE, EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA Nº 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. A TESE FIXADA APLICA-SE APENAS AOS CASOS EM QUE AINDA ESTÁ PENDENTE A DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR PRECATÓRIO. NO CASO, O PAGAMENTO POR DEPÓSITO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.
A 2ª Vice-Presidência desta Corte de Justiça remeteu os autos para eventual exercício de juízo de retratação, diante do entendimento firmado pelo STF, no julgamento do Tema nº 865 da Repercussão Geral. Ocorre que o precedente obrigatório não se aplica à hipótese dos autos, em razão da modulação de efeitos realizada pela Suprema Corte.

2.
Os Ministros da Suprema Corte firmaram a seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. Contudo, limitaram a eficácia temporal da tese “às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial”.

3.
No caso, não há mais discussão acerca da forma de pagamento da complementação da indenização devida em razão do procedimento expropriatório, porque este assunto foi decidido por decisão contra a qual não houve recurso. Tendo ocorrido a preclusão consumativa da matéria, essa não poderá mais ser discutida nos autos, ainda que seja questão de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada.

4.
Considerando que, no caso, não está mais em discussão se o pagamento deve ser por precatório ou por depósito judicial, e considerando a modulação dos efeitos do Tema nº 865 da Repercussão Geral realizada pelo STF, deixa-se de realizar o juízo de retratação.

5
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8006939-78.2019.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

ESTADO DA BAHIA

e, como Agravado,

SEBASTIÃO MARCOS LEITE BARRETO DE ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e, consequentemente,

MANTER O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO NO SENTIDO DE
NEG
AR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PEL
O ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA